Tribunal: TJES
Processo: 5001910-58.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001910-58.2023.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO PAN S.A.
APELADO: JOSE ROSSIN
RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001910-58.2023.8.08.0038

APELANTE:

BANCO PAN S.A.
JOSE ROSSIN

APELADO:

JOSE ROSSIN

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL
DE
NOVA VENÉCIA/
ES -
DR. ANTONIO CARLOS FACHETI FILHO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a pretensão autoral de restituição de valores foi alcançada pela prescrição; (ii) saber se é válido o contrato cuja assinatura é impugnada pelo consumidor, quando a instituição financeira não se desincumbe do ônus de provar a sua autenticidade; e (iii) saber se os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável e se o valor arbitrado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão declaratória de inexistência de relação jurídica é imprescritível. A pretensão de restituição de valores pagos indevidamente em decorrência de falha na prestação do serviço submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, conforme o art. 27 do CDC, contado a partir da data do último desconto. 4. Consoante a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema nº 1061, na hipótese em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar a sua autenticidade (art. 429, II, do CPC). A não produção de prova pericial, quando oportunizada, leva ao reconhecimento da nulidade do negócio jurídico. 5. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, por se tratar de verba de natureza alimentar, configuram dano moral, que ultrapassa o mero aborrecimento. 6. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como aos parâmetros adotados por este Tribunal em casos semelhantes, comportando redução quando se mostrar excessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE -
7. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 27 e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; STJ, Tema nº 1061.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR
Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001910-58.2023.8.08.0038

APELANTE:

BANCO PAN S.A.

APELADO:

JOSE ROSSIN

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE NOVA VENÉCIA/ES
-
DR. ANTONIO CARLOS FACHETI FILHO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a análise do mérito recursal.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO PAN S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível
de N
ova
V
enécia/
ES
, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por
JOSE ROSSIN
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Na sentença de mérito (ID 16247398), o magistrado declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor e o pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Irresignado, o
BANCO PAN S.A.
interpôs apelação (ID 16247399), sustentando, em linhas gerais: (i) a ocorrência de prescrição da pretensão autoral; (ii) a validade do contrato, ressaltando a ausência de impugnação específica da assinatura e a preclusão do direito de produzir prova pericial; (iii) o descabimento da restituição em dobro, por ausência de má-fé; (iv) a inexistência de dano moral a ser indenizado, por se tratar de mero aborrecimento; e, subsidiariamente, (v) a necessidade de redução do valor arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo excessivo.

PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO

O Apelante argui a prescrição da pretensão autoral, com base no prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Não assiste razão.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de que, tratando-se de pretensão declaratória de inexistência de relação jurídica, a ação é imprescritível. Já quanto à restituição dos valores indevidamente descontados, a orientação predominante é no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, quando a causa de pedir está relacionada a defeito do serviço (descontos indevidos por ausência de contratação). Nesse sentido:

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de pretensão decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação, em decorrência de defeito do serviço, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC)” (AgInt no AREsp 1.673.611/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/09/2020, DJe 22/09/2020). “Agravo interno no agravo interno no agravo em recurso especial. Ação declaratória. Conclusão em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Prescrição quinquenal. Art. 27 do CDC. Súmula 83/STJ. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.904.518/PB, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/02/2022, DJe 22/02/2022

Em linha semelhante, este Egrégio Tribunal de Justiça já reconheceu que a contagem da prescrição quinquenal, nos contratos de trato sucessivo, tem como termo inicial a data do último desconto indevido:

“A contagem da prescrição quinquenal nos contratos de prestação continuada tem como termo inicial a data de vencimento da última parcela, cujo prazo é de 5 anos. (...) O desconto indevido nos proventos de pensão por morte causa dano moral indenizável, não sendo o caso de mero aborrecimento.” (TJES, Apelação Cível nº 0001146-21.2017.8.08.0022, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 10/03/2023).

No caso dos autos, verifica-se que os descontos questionados têm natureza de trato sucessivo e a ação foi ajuizada dentro do prazo quinquenal contado do último desconto, razão pela qual não há falar em prescrição.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

De plano, cabe ressaltar a incontroversa relação consumerista que se apresenta nos autos, notadamente quando considerada a vulnerabilidade da parte ora apelada na condição de consumidora e o teor da Súmula nº 297 do STJ, que declara ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.

Uma vez constatada a relação de consumo, a inversão do ônus da prova imposta pelo artigo 6º, inciso VIII do CDC fez recair sobre o banco apelante o dever de comprovar a regularidade do contrato supostamente firmado.

Quanto a este ponto, faz-se necessário trazer a lume o entendimento firmado pelo c. STJ ao apreciar o Tema 1061, no sentido de que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário junto ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
”.

No caso sob análise, nota-se que a autora, em sua petição inicial, sustenta não ter assinado os contratos que originaram os descontos em seu benefício previdenciário (id.16247242).

Em sede de defesa, o banco apelante refutou a tese autoral e, para corroborar seus argumentos, apresentou o instrumento contratual de id.16247271.

Ato contínuo, o juízo
a quo
determinou a intimação das partes para que informassem se pretendiam produzir provas (id. 16247387).

Em cumprimento a determinação (16247388), o banco limitou-se a requerer o depoimento pessoal da parte, o que foi deferido.

Sendo assim, nota-se que não faltou oportunidade para que a instituição financeira postulasse pela produção da prova pericial que, diante da alegação de que o contrato não havia sido assinado, se faria necessária.

Situação distinta seria aquela em que, ignorando pedido de produção de prova, o juízo promovesse o julgamento, o que não ocorreu no caso em análise.

No presente feito, tendo em vista a sequência dos atos processuais, não vislumbro razões que impeça o reconhecimento da nulidade do contrato declarada pelo juízo
a quo,
notadamente porque o banco ora apelante não se desincumbiu do ônus da prova.

Neste sentido é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça em casos semelhantes, conforme se observa a seguir:

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENCIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROVAR A LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS ADUNADOS. DISTINÇÃO VERIFICADA. CONTRATO NULO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Segundo entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania quando do julgamento do REsp n. 1.846.649/MA, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.061), “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 2)
Presente a impugnação da autenticidade do contrato, o banco apelante não requereu a perícia grafotécnica, não se desincumbindo do ônus de provar a autenticidade a legitimidade da contratação.
(AC 5001389-31.2022.8.08.0012, TJES, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Nogueira da Gama, julgado em 28/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO. DESNECESSIDADE. PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA 1061/STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Segundo tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.
2. Na hipótese, houve observância de inúmeros elementos a pôr em xeque a validade do negócio jurídico entabulado e a autenticidade da assinatura constante do instrumento contratual, não se considerando suficiente a comprovar a legitimidade da contratação a existência de mero parecer encomendado unilateralmente pelo banco, produzido sem o contraditório, com comparativo de assinaturas que nem mesmo explica a metodologia empregada pelo parecerista para se concluir pela ausência de divergência entre as assinaturas; e que nem mesmo se encontra assinado pelo responsável, quiçá, se foi elaborado por proissional com especialidade em grafotécnica ou documentoscopia. 3.
Somente a perícia judicial grafotécnica poderia demonstrar fato extintivo/modificativo/impeditivo do direito alegado, mas deixou de requerê-la a Instituição Bancária, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, devendo-se manter a sentença que anulou o negócio jurídico.
4. Segundo tese fixada pela Corte Especial do c.STJ no julgamento de Embargos de Divergência: “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável às cobranças não decorrentes de prestação de serviço público e realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente. 5. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito ocorre logo após a publicação do precedente, sendo irrelevante a não comprovação de má-fé. (AC 5000048-25.2023.8.08.0047, TJES, 4ª Câmara Cível, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 27/02/2024)

É importante ressaltar que o argumento de que houve crédito em conta da autora não é suficiente para comprovar a regularidade da contratação, pois tal fato, por si só, não afasta a hipótese de fraude, sobretudo diante da ausência de prova robusta da anuência da beneficiária.

Superada a questão referente a regularidade da contratação, não constatada no presente feito, resta apurar se os fatos ocasionaram dano moral indenizável, tendo em vista o argumento, suscitado em sede recursal, de que inexiste razão para reparação.

In casu
, verifica-se que o apelado, pessoa já idosa, sofreu descontos indevidos – visto que não comprovada a contratação regular do crédito – que a submeteram a inegável abalo emocional, principalmente quando considerado o fato de que os descontos foram realizados sobre seu benefício previdenciário.

No entanto, a despeito da existência de dano moral

decorrente dos descontos indevidos originada de contratação inexistente, entendo que o valor fixado na sentença – R$ 8.000,00 (oito mil reais) – revela-se excessivo diante das particularidades do caso concreto, mostrando-se desproporcional à extensão do dano e à jurisprudência consolidada deste egrégio Tribunal.

Embora se reconheça que o autor foi alvo de descontos em seu benefício previdenciário, o que por si só configura constrangimento relevante, não se trata aqui de situação extrema ou de consequências particularmente graves que justifiquem a majoração do valor indenizatório para o patamar fixado na origem.

Com efeito, esta Corte tem sinalizado parâmetros razoáveis para fixação de indenizações em hipóteses análogas, nas quais há ausência de contratação válida de empréstimo consignado e desconto indevido em proventos de natureza alimentar. Eis alguns julgados ilustrativos:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR EX OFFICIO – AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE DEDUÇÃO - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – IMPUGNAÇÃO A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – DANOS MORAIS CONSTATADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Preliminar ex officio: Pedido de dedução já deferido no comando sentencial. Não conhecimento quanto a este ponto . 2. Constatada a relação de consumo, a inversão do ônus da prova imposta pelo artigo 6º, inciso VIII do CDC fez recair sobre o banco apelante o dever de comprovar a regularidade do contrato supostamente firmado. 3. O c . STJ, ao apreciar o Tema 1061, firmou entendimento de que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário junto ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade”. 4. Hipótese concreta em que, ao ser indagada sobre as provas a produzir, a instituição financeira deixou de requerer a produção da prova pericial que, diante da alegação de que o contrato não havia sido assinado, se faria necessária. 5 . Danos morais caracterizados e quantum indenizatório condizente com os precedentes deste eg. Tribunal de Justiça. 6. Sentença consonante com a tese fixada pelo c . STJ no julgamento dos embargos de divergência em agravo em recurso especial nº 676.608/RS, no sentido de que "A restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 o CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva". 7. Recurso parcialmente conhecido e improvido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50012362920218080013, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR – PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DEFERIMENTO TÁCITO - OMISSÃO DO § 3º DO ART. 98 DO CPC NA SENTENÇA - DANOS MORAIS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A parte autora pugnou a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita no ajuizamento da ação, bem como juntou declaração de hipossuficiência e demais documentos, conforme observa-se às fls . 19-26 dos autos originários e id. 8377398. Todavia, durante o trâmite processual, o magistrado a quo manteve-se inerte sobre o pedido. 2 . Para o relator do recurso, Ministro Raul Aráujo, a declaração de pobreza feita por pessoa física que tenha por fim o benefício da assistência judiciária gratuita tem presunção de veracidade (artigo 4º da Lei 1.060/50), podendo ser afastada tão somente por decisão judicial fundamentada, quando impugnada pela parte contrária, ou quando o julgador buscar no processo informações que desprestigiem a dita declaração. Apresentado o pedido, e não havendo indeferimento expresso, não se pode estabelecer uma presunção em sentido contrário ao seu deferimento, mas sim a seu favor. 3 . Sendo assim, a ausência de manifestação expressa e fundamentada pelo juízo a quo quanto ao pedido, implica no deferimento tácito do benefício de assistência judiciária gratuita formulado pela apelante e consequentemente a suspensão da exigibilidade conforme preceituam os §§ 2º e 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil. 4. O magistrado a quo entendeu que a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. Embora a requerente afirme que as assinaturas apostas nos contratos não são suas, ela deveria ter requisitado prova pericial e não requerido julgamento de acordo com o estado do processo . Todavia, não merece prosperar, visto que o Superior Tribunal de Justiça, em demanda repetitiva (Tema 1061), firmou o entendimento que compete à instituição financeira, independentemente da inversão do ônus da prova, provar a efetiva contratação do crédito consignado e a autenticidade da assinatura apostilada no instrumento. 5. O referido dano moral, ora fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), é referente ao reconhecimento da nulidade da contratação sob nº 311941851-9 . Em razão das assinaturas apostas serem manifestamente distintas daquelas contidas no documento pessoal da autora e na procuração. 6. Relativamente ao quantum arbitrado pelo magistrado singular – R$ 2.000,00 (dois mil reais), entendo que o mesmo atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando alteração . 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00052442820188080050, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível)

Portanto, em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, e considerando o montante usualmente fixado em casos análogos, reputo adequado reduzir o
quantum
indenizatório para R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
quantia que, a um só tempo,
preserva o caráter pedagógico e reparatório da indenização
, sem representar penalidade excessiva ao réu nem gerar vantagem indevida à autora.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
provimento ao recurso do
Banco BMG S/A
para o fim exclusivo de reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.